Tribunal: TJDFT
Processo: 0757074-19.2021.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. DEMORA NA ENTREGA DO BEM. ATUALIZAÇÃO DO VALOR DA COMPRA. COBRANÇA INDEVIDA. REPETIÇÃO DO VALOR DA DIFERENÇA. FORMA SIMPLES. DANO MORAL. VALOR DA INDENIZAÇÃO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória à repetição de indébito em dobro e à indenização por danos morais. Recurso da autora visando ao acolhimento da dobra e à majoração da indenização por danos morais.
2 – Gratuidade de justiça. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência da recorrente, de modo que se lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.
3 – Compra e venda de veículo. Demora na entrega do bem. Correção do valor. Repetição do valor da diferença. Dobra. Impossibilidade. A atualização do valor do bem, em razão de demora do fornecedor quanto ao faturamento da venda, não constitui pagamento indevido. O pagamento da diferença (R$ 3.247,24), por decorrer de disposição contratual cuja abusividade só foi reconhecida em sentença judicial, não se enquadra na previsão normativa do art. 42, parágrafo único, do CDC, de modo que a repetição deve se dar na forma simples, tal como previsto na origem.
4 – Danos morais. Valor da indenização. Método bifásico. Majoração. Não cabimento. A demora do fornecedor de cerca de quatro meses para a entrega do veículo, dadas as especificidades do caso concreto, resultou em danos morais. Em razão da difícil tarefa de fixação da indenização por danos morais, a jurisprudência desenvolveu o chamado método bifásico, em que, “...na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz” (REsp 1152541, MIN PAULO DE TARSO SANSEVERINO; REsp 1.771.866, MIN MARCO AURÉLIO BELLIZZE). Esta tendência se verifica no TJDFT (Acórdão 1353485, ALVARO CIARLINI e Acórdão 1329488, SANDRA REVES) e nas Turmas Recursais (Acórdão 1182393, AISTON HENRIQUE DE SOUSA e Acórdão 1179287, GABRIELA JARDON GUIMARÃES DE FARIA). Na jurisprudência das Turmas Recursais a indenização para fato assemelhado, demora na entrega de veículo, é fixada, em média, em R$ 2.000,00 (Acórdão 1152038, 07256489120188070016, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO); (Acórdão 1396014, 07041592020218070007, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO). Para a segunda fase, observo que a indenização (R$ 3.000,00) foi fixada em valor além da média praticada pela jurisprudência em casos da espécie e não há nenhum fato que justifique a majoração da condenação. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
5 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% do valor da condenação, pela recorrente vencida. As verbas de sucumbência têm a exigibilidade suspensa em face da concessão da gratuidade de justiça.

J